Tribunal: TJES
Processo: 0000222-72.2021.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000222-72.2021.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GELCINEI ANTONIO TORRES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000222-72.2021.8.08.0053 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GELCINEI ANTONIO TORRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 33, CAPUT,
C/C
ARTIGO 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 329,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL
.
1.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE.

APREENSÃO DE ARMA DE FOGO.

DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
2
. RECURSO CONHECIDO
E
IM
PROVIDO. 1.

Não merece acolhimento o reconhecimento da benesse prevista na Lei Antidrogas, mormente por ter sido apreendido, além das drogas, uma balança de precisão, a quantia de R$1.431,55 (mil quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos), uma arma de fogo calibre .22 e uma submetralhadora, calibre .380 e duas capsulas deflagradas do mesmo calibre, sendo estes elementos aptos a comprovar a dedicação do acusado a atividades criminosas. Precedentes STJ.
2
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, negar PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000222-72.2021.8.08.0053 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GELCINEI ANTONIO TORRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
GELCINEI ANTÔNIO TORRES
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006 e artigo 329,
caput
, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal Brasileiro, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de junho de 2021, o denunciado guardou substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como tinha em depósito arma de fogo e munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06 e a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

A defesa do réu requer a concessão da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n° 11.343/06.

O douto Magistrado destacou a inviabilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado ao argumento de que o réu ostenta outra ação penal em curso, bem como
“
fora flagrado mantendo em depósito grande quantidade de entorpecente (730,0 gramas de maconha, conforme laudo definitivo de fls. 157/152), bem como uma balança de precisão, a quantia de R$ 1.431,55 e duas armas de fogo, demonstrando sua dedicação as atividades criminosas”. (sic.)

Neste contexto, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de utilização das ações penais em curso para a negativa da concessão do tráfico privilegiado em prol da segurança jurídica, uma vez que a ação penal em trâmite não é garantia da “culpa penal”, a qual ainda está sob litígio.

Contudo, colaciono entendimento da Corte Cidadã no sentido de

ser admitido que a condenação do agente por outro delito, de forma concomitante com o tráfico de drogas, seja considerada pelo magistrado para afastar a aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, por indicar, a depender das circunstâncias do caso concreto, a dedicação a atividades criminosas. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICADORAS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
A causa especial de diminuição de
pena
prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é aplicável desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
2.
A condenação do agente por outro delito, de forma concomitante com o tráfico de drogas, pode ser considerada pelo magistrado na aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, por indicar, a depender das circunstâncias do caso concreto, a dedicação a atividades criminosas.
3.
No caso, a causa de diminuição de pena do §4º não foi aplicada, em razão da condenação por
crime
de posse de arma de fogo com a numeração suprimida praticado no mesmo contexto do crime de tráfico de drogas.
4.
Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 738.450/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 19/5/2022.)

Ora, no caso em apreço, além da apreensão de 730,0 gramas de maconha, uma balança de precisão, e a quantia de R$1.431,55 (mil quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos), foram apreendidas também uma arma de fogo calibre .22 e uma submetralhadora, calibre .380 e duas capsulas deflagradas do mesmo calibre, sendo estes elementos aptos a comprovar a dedicação do acusado a atividades criminosas.

Sendo assim, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor da Dra. Ericka Renata de Lima Augusto, OAB/ES nº 27.028, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Expeça-se a Certidão de Atuação da defensora dativa e intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.